Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-70.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-70.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA DO CARMO GONCALVES

Advogado(s)
:
CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308, 551 E 916/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base nos Temas 308, 551 e 916 da sistemática da repercussão geral do STF. O agravante sustenta que a controvérsia não diz respeito ao desvirtuamento da contratação temporária, mas sim à sua nulidade. Pugna pelo processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se são aplicáveis ao caso as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 308, 551 e 916 da repercussão geral, que tratam dos efeitos jurídicos decorrentes da contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente os Temas 308, 551 e 916/STF, ao reconhecer que a contratação temporária realizada fora dos parâmetros do art. 37, IX, da CF/88 gera, na circunstância de renovação/prorrogação sucessivas, em que há um desvirtuamento na contratação temporária pela Administração Pública, o direito de o servidor fazer jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, além do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme entendimento pacificado pelo STF.

A similitude entre os fatos da causa e as teses firmadas pelo STF justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000754-70.2019.8.05.0211 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e, como agravada, MARIA DO CARMO GONCALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça